Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001724-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNEI MARTINS DE ASSIS - CPF: 551.620.371-68 (RECORRENTE), JAQUELINE MARIA DOS SANTOS - CPF: 042.874.621-73 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS - CPF: 044.790.661-52 (ADVOGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR URGENTE – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas, encartadas na peça defensiva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Energisa S/A.

Ação:
Anulatória de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar Urgente.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 175350158)
:
decretou a revelia do recorrente, bem como

julgou parcialmente procedente

os pedidos da exordial, declarando a inexigilidade do débito discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
175350177): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de anulatória de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.364,02 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos e dois centavos).

A concessionária de energia recorrente compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 26/08/2022 às 13h40min, e apesar de intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, deixou escoar o lapso temporal sem apresentar defesa processual nos autos, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 12: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia;

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO
DE FORMA INTEMPESTIVA –
REVELIA
RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICAS – CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE
ENERGISA
S/A CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE CATARINA DE LIMA PERIM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A

apresentação de
contestação
de forma intempestiva pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da
revelia
, dentre eles, o não conhecimento das razões fático - jurídicas encartadas na peça defensiva
. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000702-66.2020.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Em face de tal fato processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pela recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

Embora reconhecida a revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença prolatada no Id. 175350158, detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pelo recorrido, portanto, deve ser mantida a sentença objeto do recurso.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023